Tribunal: TJDFT
Processo: 0737952-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA A DO SEU SÓCIO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM OU DIREITO CONSTRITO. CONFUSÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA E DO SEU SÓCIO. AVANÇO SOBRE PATRIMÔNIO COMUM SEM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu a penhora das cotas sociais de sociedade limitada unipessoal, ou seja, empresa constituída por um único sócio e com sua responsabilidade limitada ao capital social integralizado ou declarado em seu estatuto. Ressalta-se que tal espécie de sociedade tem assegurada personalidade jurídica distinta a do seu sócio.
2. Considerando-se que após a penhora sobrevém a expropriação do bem ou direito constrito e a fim de se alcançar o pagamento, admitir a penhora sobre as cotas sociais do sócio da empresa limitada unipessoal significa não só em haver confusão entre o patrimônio da empresa e do seu sócio, como avançar sobre seu patrimônio sem que haja o levantamento do véu de sua personalidade, conforme determina o artigo 50 do CC e o artigo 133 do CPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.